Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739717-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal de no 0753679-19.2021.8.07.0016, ajuizada em face de PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP, ora agravada, indeferiu o pedido de penhora do veículo apresentado pela Fazenda Pública, em razão de constar restrição por furto/roubo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 235158712 dos autos originários): Trata-se de pedido de penhora de veículo aviado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Em consulta ao sistema Renajud (anexo), verifica-se que o bem indicado à penhora está com a restrição de “veículo roubado”, razão pela qual INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 17/05/2023 (ID 157913562), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se. Nas razões recursais (ID 76309331), o agravante sustenta, em suma, que: i) é possível a determinação de penhora sobre o veículo, mesmo que conste nos sistemas informatizados a restrição por “roubo/furto”; ii) o simples apontamento, no sistema, da indisponibilidade pode decorrer de uma mera desatualização cadastral; iii) não houve intimação da Fazenda Pública interessada para esclarecer sobre a situação atualizada do veículo, tampouco oficiou-se à autoridade policial ou ao DETRAN, para fins de verificação da validade da restrição; iv) ante a inexistência de informações sobre a apreensão do veículo pela autoridade policial, bem como de comunicação, por parte da eventual seguradora, acerca de possível perda total do bem móvel em questão, revela-se prematura a decisão judicial que indefere, de plano, o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública e v) o início do prazo de suspensão previsto, no art. 40, §2o, da LEF, não pode ter como marco inicial o dia 17/05/2023, porquanto havia diligência em curso ainda, inexistindo inércia apta a iniciar o prazo prescricional. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar no sacrifício injustificado do crédito público. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a penhora do veículo para fins de nova análise acerca da viabilidade da constrição efetiva, bem como o afastamento da contagem de prazo prescricional durante as diligências empreendidas pela Fazenda Pública. Questionada acerca da tempestividade (processo no 76489248), a Procuradoria defendeu o seu reconhecimento, ao argumento de que o cômputo do prazo deve ter início a partir do registro da ciência nos autos, por meio do sistema eletrônico. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. De início, reconhece-se a tempestividade do recurso interposto pela Fazenda Pública, tendo em vista que a ciência pelo órgão competente se deu em 03/08/2025, e a interposição ocorreu no último dia do prazo, a saber, 16/09/2025, já computados o benefício legal do art. 183, do CPC[1], e a contagem somente em dias úteis. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se negar, de plano, a penhora de veículo com restrição nos sistemas eletrônicos por “roubo/furto”, bem como definir o termo inicial da suspensão da execução e, consequente, início do cômputo do prazo prescricional. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário o dever de praticar os atos constritivos que se façam necessários. No caso dos autos, o agravante busca receber valores provenientes de execução fiscal de crédito tributário regularmente inscrito na dívida ativa no valor de R$ 72.821,93 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que, apesar da agravante não obter êxito na maioria das diligências realizadas, conseguiu localizar um veículo em nome do agravado passível de penhora, o qual, contudo, consta com restrição de roubo/furto (ID. 235158713 – autos principais). Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC[2], respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC[3] c/c art. 5o LXXVIII da CF/88[4], além do art. 797 e 805, parágrafo único, do CPC[5], tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de processo de execução. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, ainda remanesce a necessidade de realização de novas diligências a fim de que o exequente busque informação acerca da viabilidade de penhora. O Código Processual Civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC[6]. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A propósito, colaciona-se entendimento da mencionada Corte Superior acerca de tema correlato: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. RENAJUD. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DAS PARTES EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE PENHORA OU ARRESTO. IRRELEVÂNCIA. 1. Hipótese em que a Agência Nacional de Telecomunicação interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de bloqueio de veículos das partes executada - ora recorridas - via Sistema RENAJUD. 2. A pretensão merece prosperar, pois é possível, por intermédio do Sistema RENAJUD, a expedição de decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome das partes executadas, com suporte no art. 185-A do CTN, ainda que o bem não tenha sido encontrado para fins de penhora ou arresto. Precedente: REsp 1.151.626/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/3/2011. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.715.630/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE PENHORA OU ARRESTO. IRRELEVÂNCIA. 1. Em conformidade com o art. 185-A do Código Tributário Nacional, é possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN. 2. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. O sistema RENAJUD permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 3. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso do Sul requereu a expedição de ofício ao Detran local, requisitando o imediato bloqueio na transferência do veículo registrado em nome da executada, ora recorrida. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.151.626/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 10/3/2011.) Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandados para endereços dos sócios da executada-agravada e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos autorizadores para a manutenção da restrição via RENAJUD de veículo penhorado, mas não localizado para remoção. III. Razões de decidir 3. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0731377-73.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/3/2024; AGI 0710858-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/9/2021; AGI 0707310-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 4/8/2021. (Acórdão 2033537, 0713228-58.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do perigo imediato, posto que, em caso de não concessão da tutela vindicada, os autos serão arquivados, dando início à contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, prejudicando ainda mais o credor, que até o presente momento, não viu a satisfação do crédito perseguido. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, no prazo legal. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [3] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) [5] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [6] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;